Tribunal: TCU
Processo: 006.267/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4716/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.267/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Mendonca Brasilino (CPF XXX.599.657-XX); André Luiz Regis de Oliveira (CPF XXX.721.547-XX); Joyce Barreto de Sá Abbade (CPF XXX.160.827-XX); Júlia Dutra Rossetto Roisman (CPF XXX.142.818-XX); Luís Felipe Coutinho Correa Alves (CPF XXX.460.107-XX); Ricardo Macedo de Souza (CPF XXX.357.187-XX); Simone Meirelles Batista (CPF XXX.863.187-XX); Sully Diderot Melo Turon (CPF XXX.607.867-XX) e Taina Stauffer de Oliveira (CPF XXX.339.037-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.